Tribunal: STF
Processo: HC 53421
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-05
Data de publicação: 1975-08-05

Ementa:
PROCESSO CRIMINAL.- COMPETÊNCIA.- PRETENDIDA UNIDADE DE PROCESSO E
JULGAMENTO POR FORÇA DE CONEXAO.- PRETENSAO INCABIVEL, DIANTE DO
DISPOSTO NO ART. 79, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.- ORDEM DE
HABEAS CORPUS INDEFERIDA. ANULAÇÃO DO PROCESSO "AB INITIO" QUANTO AO
CO-RÉU, PELO RECONHECIMENTO DA INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM.
PROPOSTA DE CONCESSÃO DE "HABEAS CORPUS" DE OFICIO, PARA RECONHECER
ESSA COMPETÊNCIA.- INADMISSIBILIDADE, PELA INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO
ILEGAL, ANULADA "AB INITIO" QUE FOI O PROCESSO.